Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Regime.
1 - As provas dos autos, especialmente depoimento da vítima, das testemunhas e do réu - que admitiu que, embora sem intenção, desferiu facada na vítima e evadiu-se sem auxiliá-la, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito -, revelando que o réu, após desentendimento com a vítima, pegou faca que estava no interior do veículo da vítima e desferiu golpe contra abdome dela, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Não há bis in idem em reconhecer a agravante do art. 61, II, "f”, do CP ao crime previsto no art. 129, § 9o, do CP (STJ, tema 1.197).
3 - Desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP)
4 - Apelação não provida.